Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035171-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 632.880.281-15 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CONTRATAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, em apelação, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 13/08/2014, mas manteve a sentença que determinou a readequação dos encargos incidentes sobre saldo devedor oriundo de cartão de crédito consignado. O embargante alega omissão quanto à validade da contratação e à ausência de apreciação do pedido contraposto de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e à ciência da parte autora sobre o produto; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de compensação de valores recebidos pelo autor/embargado, conforme alegado pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão não se configura quando a decisão enfrenta expressamente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes da controvérsia.

O acórdão embargado reconhece expressamente a validade e a existência do contrato de cartão de crédito consignado, não havendo qualquer conversão para empréstimo consignado comum.

A decisão atacada manteve a sentença que limitou os encargos contratuais ao saldo devedor, fixando correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2%, sem determinar devolução integral ou anulação do negócio jurídico.

A eventual compensação de valores está condicionada à apuração em liquidação de sentença, nos termos da sentença mantida, não se tratando de omissão do acórdão, mas de questão processual a ser verificada em momento oportuno.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inadequados para obtenção de efeito modificativo quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado e determina a readequação dos encargos não é omissa quando trata expressamente da modalidade contratual.

A ausência de compensação imediata de valores recebidos pela parte autora não configura omissão quando a sentença, mantida no acórdão, condiciona essa análise à fase de liquidação.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou obter efeitos infringentes quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1035171-55.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A X ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (id 293663883), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, no sentido de reconhecer apenas a prescrição das prestações descontadas antes de 13/08/2014, mantendo no mais a sentença que determinou a readequação dos encargos incidentes sobre o saldo devedor de cartão de crédito consignado em ação declaratória de abusividade contratual.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões (id 294308860)
, s
ustenta que houve omissão na decisão quanto à comprovada contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que
diz ter sido
devidamente compreendida pela parte embargada
.

Argumenta que
o
embargad
o
tinha
plena
ciência do produto contratado, realizando desbloqueio do cartão de crédito e diversas compras
.

Afirma que não houve irregularidade na operação realizada nem descumprimento de qualquer cláusula contratual por parte da instituição financeira
.

Pondera que o acórdão foi omisso quanto ao pedido contraposto formulado na contestação, referente à devolução dos valores recebidos pela parte autora e comprovados nos autos mediante apresentação de
TED's
e compras não quitadas
.

Argui que, uma vez determinada a readequação dos encargos contratuais, deveria ter sido determinada a compensação dos valores recebidos pelo autor/embargado
.

Requer, por fim, a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, que seja determinada a compensação dos valores recebidos pelo embargado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em seus embargos declaratórios (
id
294308860), o banco alega a existência de omissão no julgado quanto à comprovada contratação de cartão de crédito consignado e quanto ao pedido contraposto formulado em contestação, referente à compensação dos valores recebidos pela parte autora/embargada, comprovados nos autos mediante apresentação de
TED's
e compras não quitadas.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

O vício da omissão se caracteriza quando o julgado não aprecia questão ou ponto que deveria ser objeto de manifestação pelo órgão julgador. Não se configura omissão, entretanto, quando a decisão, mesmo que de forma concisa, enfrenta todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer omissão a ser sanada.

Quanto ao primeiro ponto levantado pelo embargante - relativo à natureza do contrato firmado entre as partes - o acórdão embargado foi absolutamente claro ao reconhecer que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, tanto que expressamente consignou:

"De início, cumpre destacar que a sentença não negou a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco reconheceu qualquer vício de consentimento na sua formação. Ao contrário, o juízo sentenciante expressamente reconheceu que 'a tese da parte autora não se sustenta, posto que, utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de saques e compras em estabelecimentos comerciais, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação
”.

Mais adiante, reforçando esse entendimento, o acórdão destacou:

"Importante ressaltar que a sentença não determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, mas apenas adequou os encargos financeiros aplicáveis ao saldo devedor, afastando a cobrança de juros e demais encargos não expressamente pactuados, reconhecendo a existência e validade do contrato na modalidade cartão de crédito consignado"
.

Assim, diferentemente do que alega o embargante, o acórdão não determinou a conversão ou desconsideração da modalidade contratual escolhida pelas partes, mas apenas determinou a readequação dos encargos aplicados ao saldo devedor do cartão de crédito, limitando-os àqueles expressamente previstos no contrato para situações de mora - correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Quanto ao segundo ponto - relativo ao alegado pedido contraposto formulado em contestação para compensação dos valores - também não se verifica omissão no julgado.

A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre tal questão decorre do fato de que a readequação determinada pela sentença e mantida pelo acórdão não implica em anulação do contrato ou devolução integral de valores, mas apenas na limitação dos encargos financeiros aplicáveis ao saldo devedor. Ou seja, não se determinou o desfazimento ou anulação do negócio jurídico, mas sua manutenção com a adequação dos encargos.

A própria sentença, mantida pelo acórdão embargado, já havia determinado que
"no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato - Termo de Adesão e Cartão de Crédito de no 804717793, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, facultando a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, na hipótese de comprovação de pagamento à maior após a adequação do contrato."

Portanto, o próprio comando sentencial já prevê que a eventual devolução de valores ao autor/embargado somente ocorrerá
"na hipótese de comprovação de pagamento à maior após a adequação do contrato"
, o que implica na necessidade de apuração dos valores pagos e dos valores devidos após a readequação determinada, em fase de liquidação de sentença, ocasião em que eventuais valores transferidos ao autor poderão ser considerados para fins de compensação, se devidos.

Vale destacar que o acórdão foi expresso ao manter a sentença neste ponto, não havendo qualquer omissão a ser sanada mediante embargos declaratórios.

Na realidade, o que se percebe é que o embargante pretende, por via oblíqua, rediscutir o mérito da causa e obter a modificação do julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria julgada ou para inovação de teses jurídicas. Sua finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a complementação ou o esclarecimento da decisão nos casos específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025